Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelante através da derradeira peça[1] que formulara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente discutidas no bojo do recurso que formulara e a instrução processual há muito está ultrapassada, não podendo ser reaberta no grau recursal, precipuamente porque os fatos reportados não são novos, denotando que deveriam ter sido debatidos no momento apropriado. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial na 17a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará no dia 14 do corrente mês[2]. I. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20330460 - Petição [2] - ID 19754177 - Certidão